Tribunal: STF
Processo: Rcl 91706
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cristiane de Araújo Teixeira, Ednize Gerônimo de Araújo e Silva e Paulo Ferreira da Silva alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sede de cumprimento de sentença (Processo originário n. 0805738-67.2022.8.20.5001 e AI n. 0801291-96.2025.8.20.0000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 561.836 (Tema 5/RG).

Relatam tratar-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva instaurada para determinar o índice da perda remuneratória por eles suportada com a conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), à luz da Lei n. 8.880/1994.

Sustentam que a metodologia de cálculo adotada pelo Juízo é incompatível com os critérios jurídicos estabelecidos para a adequada conversão da moeda, pois o mês de julho/1994 não pode ser utilizado como parâmetro para esse fim, devendo a conversão tomar por base a data de 01.03.1994, conforme determina a legislação.

Aduzem que “o Estado do Rio Grande do Norte concedeu aumento remuneratório aos servidores em maio/1994, por meio da Lei n. 6.615/1994. Desse modo, utilizar o mês de julho/1994 como parâmetro para a conversão da moeda seria o mesmo que admitir a compensação da perda remuneratória em face do aumento concedido, o que é a exata prática expressamente vedada por este tribunal na repercussão geral referenciada”.

Pontuam, ainda, que o abono constitucional foi concedido aos servidores públicos que percebiam remuneração inferior ao salário mínimo, tratando-se de pagamento feito a título de composição ou complementação do vencimento, razão pela qual a referida verba, por sua própria natureza e finalidade, não pode ser compensada com a perda salarial decorrente da conversão da moeda.

Defendem que o Tribunal reclamado aplicou equivocadamente o Tema 5 da Repercussão Geral para obstar o trâmite do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Requerem, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão as partes reclamantes.

Invoca-se como parâmetro de controle o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836 (Tema 5/RG), cuja tese jurídica assim estabelece:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. 

Ao apreciar o RE 561.836, a Corte discutiu, à luz dos arts. 5º, XXXVI; 37, XIV; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, “o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente”. 

Na oportunidade, firmou-se o entendimento pela impossibilidade de compensação do percentual devido ao servidor - em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV - com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, ressalvada, contudo, a respectiva absorção em caso de reestruturação financeira da carreira. 

A título elucidativo, reproduzo a ementa do acórdão-paradigma:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade. 
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (Grifei)

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

No caso dos autos, o Juízo de primeira instância extinguiu o cumprimento de sentença em relação a Paulo Ferreira da Silva, tendo em vista a comprovada obtenção de ganho remuneratório na conversão da moeda para URV; e, por outro lado, homologou os índices de perda remuneratória apresentados pela Contadoria Judicial - COJUD, no que se refere às liquidantes Cristiane de Araújo Teixeira e Ednize Gerônimo de Araújo e Silva.

A decisão foi confirmada em sede de agravo de instrumento, sob os seguintes fundamentos:

A irresignação da parte Recorrente reside na decisão que, proferida pelo Juízo a quo, homologou os cálculos de liquidação de sentença no tocante à conversão dos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de transição entre o Cruzeiro Real e a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei Federal nº 8.880/1994. 
Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 8.880/1994, em seu artigo 19, caput, estabelece que a conversão dos vencimentos de servidores públicos deve ocorrer no dia 1º de março de 1994. 
Do mesmo modo, o caput do artigo 22, da citada lei, também prevê que a conversão se dê observando-se as tabelas de vencimentos, salários e funções dos servidores, no período de transição até a estabilização da nova moeda. Vejamos abaixo:
[...]
Ademais, o entendimento do STF, expresso no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, pacificou que as perdas decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro Real para a URV deve ser apuradas até o momento da reestruturação da carreira dos servidores, não sendo permitida a compensação de aumentos remuneratórios supervenientes, como ficou evidenciado na ementa do referido julgamento, que vedou a possibilidade de se considerar aumentos posteriores à conversão como forma de correção. In verbis:
[...]
In casu, conforme se verifica nos autos, o laudo técnico elaborado pela Contadoria Judicial – COJUD utilizou corretamente como parâmetro de comparação o mês de março de 1994, e não julho/1994, como alegado pela parte agravante, uma vez que a metodologia adotada seguiu o critério previsto no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, realizando a média aritmética dos valores referentes aos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, com confronto aos vencimentos efetivamente pagos em março de 1994. Assim, ausente o alegado erro de referência temporal, revela-se incabível a reforma da decisão agravada. 
Destarte, laudos técnicos juntados aos autos indicam que foi observada a média aritmética dos salários de novembro/1993 a fevereiro/1994, confrontada com a remuneração percebida em março/1994, como determina o diploma legal e os precedentes do STF. 
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. (eDoc. 3) (Grifei)

Posteriormente, o Tribunal reclamado negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos liquidantes, ao considerar que o acórdão recorrido está de acordo com as diretrizes do Tema 5/RG, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. TEMA 5/STF. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da repercussão geral, relativo à conversão da moeda Cruzeiro Real em URV na remuneração de servidores públicos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se é inadequada a aplicação do Tema 5/STF como fundamento para a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário, a justificar a admissão dos apelos extremos e o encaminhamento dos autos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento. 
4. A decisão agravada aplica corretamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 561.836/RN, sob o regime da repercussão geral (Tema 5), que trata da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e da incorporação do percentual decorrente da conversão da moeda. 
5. O STF firmou compreensão de que compete privativamente à União legislar sobre o sistema monetário, sendo inconstitucionais normas estaduais ou municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV de forma incompatível com a Lei nº 8.880/1994. 
6. O percentual decorrente da conversão equivocada da moeda não configura aumento remuneratório, mas recomposição de perda salarial, devendo ser incorporado até o momento da reestruturação remuneratória da carreira. 
7. A incorporação do índice é limitada temporalmente à ocorrência de reestruturação da carreira, não sendo admitida sua percepção de forma permanente, ressalvada a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos, mediante eventual VPNI. 
8. No caso concreto, o Tribunal local limitou-se a aplicar os parâmetros definidos pelo STF, inclusive ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão técnico dotado de fé pública. 
9. As razões recursais não demonstram qualquer distinção ou superação do precedente de repercussão geral apta a afastar a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Recurso conhecido e não provido. (eDoc. 4) (Grifei)

Verifica-se que o ato combatido não destoa do paradigma suscitado pelos reclamantes, pois segue a premissa de que as perdas decorrentes da conversão da moeda devem ser apuradas até que haja a reestruturação financeira da carreira do servidor, sendo vedada a compensação dos valores devidos com aumentos supervenientes a título de reajuste ou revisão remuneratória.

Na realidade, o objetivo dos reclamantes é rediscutir, por via transversa, a exatidão dos cálculos oficiais apresentados pela Contadoria Judicial e o próprio convencimento formado pelo magistrado a partir da livre apreciação dos elementos de prova, medida vedada em sede de reclamação constitucional, por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória.

Como bem destacado pelo Min. DIAS TOFFOLI na Rcl 91.704/RN, DJe de 16/03/2026, “a pretensão das partes reclamantes em desconstituir a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria do Tribunal reclamado a fim de alterar índice adotado em processo de liquidação para resolver divergências apresentadas pelas partes em seus respectivos cálculos de execução envolvendo perda remuneratória decorrente conversão de Cruzeiro Real em URV demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível com a via reclamatória”.

Ainda no mesmo sentido, cito: Rcl 91.794/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/03/2026; Rcl 91.796/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/03/2026; Rcl 91.817/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/03/2026; e Rcl 91.751/RN, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 13/03/2026.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma suscitado, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente